Tribunal: TCU
Processo: 032.439/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 601197, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 601197, função null, que teve como objeto OBJETO: PROJETO INOVADOR: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE REDE DE PRODUCAO DE CRIACAO DE AVICULTURA ALTERNATIVA DE CORTE. (no da TCE no sistema: 1019/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2896/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Severino Batista de Carvalho (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 108/2007 ao Município de Pedro Régis (PB), o qual teve por objeto o "apoio à implantação de unidades produtivas de galinha de corte no Município de Pedro Régis/PB, visando o desenvolvimento de uma Rede de Produção de Criação de Avicultura Alternativa de Corte"; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 6/11/2017 (emissão do Parecer 10/2017, que tratou da análise de prestação de contas final, peça 52) e 10/1/2022 (emissão da Nota Técnica 5/2022, que realizou a análise financeira da prestação de contas, peça 56); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 78-80) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 81), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 032.439/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Severino Batista de Carvalho (XXX.138.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pedro Régis (PB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.